Tribunal: TJES
Processo: 5000713-35.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000713-35.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LUCINEIA MEIRELLES MASCARELO ULIANA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA, RECURSO DESPROVIDO.
1. Ação declaratória de inexistência de débito de energia elétrica c/c indenização por danos materiais e morais decorrentes de suspensão do fornecimento de energia elétrica. 2. Caso concreto em que a lavratura do TOI e o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (RATM) foram elaborados sem a participação do consumidor, inclusive sem sua ciência sobre os referidos procedimentos, em clara inobservância dos termos da Resolução Normativa n.º 1.000/2021 da ANEEL (vigente à época dos fatos). 3. Este egrégio TJESa tem entendido que a “suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Entendimento do c. STJ e deste e. TJES.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5003543-25.2022.8.08.0011). 4. O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) é condizente com os parâmetros aplicados por este Tribunal em hipóteses análogas às dos presentes autos, além de encontrar justificativa no fato de forçar o consumidor a assinar termo de confissão de dívida para possibilitar a religação da energia elétrica. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000713-35.2023.8.08.0049

APELANTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: LUCINEIA MEIRELLES MASCARELO ULIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar de Não Conhecimento do Recurso - Violação ao Princípio da Dialeticidade - Suscitada pela Apelada

Eminentes Pares, inicialmente rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela Apelada nas contrarrazões de id 7475636 porque a mera repetição de argumentos já utilizados na contestação (como defende a Apelada), por si só, não implica em violação ao princípio da dialeticidade.

Na verdade, como é possível extrair das razões recursais fundamento bastante a subsidiar o pedido de reforma da Sentença recorrida, conclui-se que a empresa Apelante preencheu todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela Apelada.

É como voto.

Mérito

Em relação ao mérito, informo a Vossas Excelências que a Apelada (Lucineia Meirelles Mascarelo Uliana) ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito e de Indenização por Danos Morais e Materiais em face da Apelante (EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S/A) na qual contestou o débito no valor de R$ 3.147,79 (três mil, cento e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos) que teria sido apurado por meio do TOI n.º 9797569.

Após o regular processamento do feito, o MM. Juiz
a quo
proferiu a Sentença inserida no id 7475430, na qual assim concluiu:

“Desta forma, julgo parcialmente procedentes os pleitos autorais, para: (i) declarar a inexistência do débito informado na exordial; (ii) condenar a demandada ao ressarcimento simples das parcelas indevidas efetivamente pagas, nos moldes do ID 27830660, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros a partir da citação, na forma dos artigos 405 e 406 do Código Civil; e (iii) condenar a demandada ao pagamento de R$7.000,00 a título de danos morais, valor esse a ser acrescido de juros e correção monetária, aqueles desde a data da inscrição indevida e esta desde o presente momento, na forma dos enunciados n.º 54 e 362 do STJ, extinguindo o feito com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.”

Segundo sustenta a Apelante nas razões do recurso em julgamento (id 7475432), a Sentença deve ser reformada porque não houve prática de nenhum ato ilícito, pelo contrário, a apuração da irregularidade e a lavratura do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) decorreram de procedimento legítimo e em consonância com a Resolução Normativa n.º 1.000/2021 da ANEEL.

Aduz, ademais, que não houve dano moral - ou o montante arbitrado a tal título é excessivo - bem assim que não seria possível a determinação de restituição de valores, já que a confissão de dívida firmada pela Apelada, além de legitimar toda a conduta de apuração do débito, também transcorreu de forma regular e válida.

A despeito, contudo, da relevância dos argumentos suscitados pela Apelante, a análise dos elementos de prova constantes nos autos revela que, de fato, o procedimento adotado para apuração de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora da Apelada não observou os termos da Resolução Normativa n.º 1.000/2021 da ANEEL (já vigente à época dos fatos).

No caso, além da Apelada estar ausente quando da vistoria técnica que resultou na lavratura do TOI n.º 9797569 (conforme página 03 do id 7475420), também não se encontrava presente quando da elaboração do Relatório de Avaliação Técnica do Medidor reproduzido no id 7475418.

Aliás, não há nos autos nenhum documento que demonstre que a Apelante tenha dado ciência da apuração de irregularidade ou que tenha oportunizado a participação da Apelada nos aludidos procedimentos, comunicação esta que lhe era imposta pelos seguintes dispositivos da Resolução Normativa n.º 1.000/2021 da ANEEL:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

(...).

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

(...).

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

A Resolução Normativa n.º 1.000/2021 da ANEEL, como se vê, possui inúmeros dispositivos que asseguram a efetiva participação do consumidor nos procedimentos de apuração de irregularidade no medidor de energia, de modo que resta caracterizada ofensa ao contraditório e à ampla defesa caso tais garantias não sejam observadas, o que implica na nulidade do procedimento, conforme já concluiu este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em julgados assim ementados:

APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade da justiça foi concedido ao apelado, tacitamente, pelo douto Juízo de origem, tanto que o processo se desenvolveu até a sentença, sem que fosse exigido o recolhimento das custas processuais; 2.
Embora a concessionária de serviço público possa cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Precedentes deste e. TJES
; 3. A indevida suspensão do fornecimento de energia gera dano moral in re ipsa, pois é uma circunstância que, por si só, gera um abalo emocional que extrapola em muito um mero dissabor; 4. No que toca a indenização, o valor arbitrado pelo douto Juízo de origem, de R$ 6.000,00 (seis mil reais), é razoável e proporcional, se prestando a reparar o dano moral sofrido, sem que implique enriquecimento sem causa. No mais, o valor não destoa do que este egrégio TJES arbitra em casos semelhantes; 5. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 5000314-47.2023.8.08.0003, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, julgado pela Primeira Câmara Cível em 27.03.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1 –
A circunstância da lavratura do TOI sem a presença do consumidor, já é ato suficiente para mácula da suposta prova da fraude no medidor alegada pela Concessionária
. 2 – Considerando que o TOI produzido unilateralmente não é apto a comprovar a irregularidade do medidor de energia elétrica, bem como que a perícia técnica foi realizada sem a inspeção no medidor e com base nos laudos anexados pela concessionária, a cobrança do suposto débito não se mostra legítima, razão pela qual o pedido de declaração de inexistência do débito descrito no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) - R$ 15.453,70 (quinze mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta centavos) - deve ser provido. 3 – Recurso provido. (Apelação Cível n.º 0002036-73.2017.8.08.0049, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 01.04.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL – IN RE IPSA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A concessionária de energia elétrica quando da fiscalização de eventuais fraudes deve observar os procedimentos dispostos na Resolução ANEEL nº 414/2010. 2. No caso em exame, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) demonstra a ausência de participação do consumidor na apuração da suposta irregularidade, eis que a inspeção ocorreu na ausência do consumidor, além de não ter sido notificado, sendo surpresado com a constituição do débito em seu desfavor
. 3. Ao contrário do que sustenta a apelante, restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida a ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito ao contraditório. 4. Resta claro que não foi observado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL n. 414/2010, em especial artigo 129, §§6º e 7º. 5. Nessa linha intelectiva, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor (autoria da suposta fraude), o que tornam inexigíveis os valores por ela cobrados em sua integralidade. 6. Além do extenso lapso temporal entre a suposta inadimplência e a suspensão do serviço essencial, a ausência de prévia notificação revela a ilegalidade da interrupção, o que enseja o dano moral, sendo dispensável a comprovação do efetivo prejuízo. 7. Recurso desprovido. Honorários majorados. (Apelação Cível n.º 0001879-98.2020.8.08.0048, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, julgado pela Terceira Câmara Cível em 27.03.2024). (Sem grifo no original).

A própria leitura das ementas dos julgados ora citados já evidencia o desprovimento da pretensão recursal em relação à alegada inexistência de danos morais, porquanto o entendimento jurisprudencial é no sentido de que nos casos de suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica - como ocorreu na hipótese dos autos -, o dano extrapatrimonial se configura
in re ipsa
. Neste sentido os seguintes julgados deste egrégio Órgão Colegiado:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – INCIDÊNCIA DO CDC – TOI – APURAÇÃO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Deve ser reformado o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização extrapatrimonial, pois, “nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a existência de falha na prestação de serviço público essencial - tal como constada nos presentes autos - dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se in re ipsa”
.(AgInt no AREsp n. 1.885.205/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022). 5 – O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende ao objetivo da norma, qual seja, punir o agente causador, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito. 6 - Juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, incindindo apenas a taxa SELIC a contar do arbitramento, sob pena de bis in idem. 7 - Recurso da concessionária conhecido e desprovido. Recurso do consumidor conhecido e parcialmente provido. (Apelação Cível n.º 0000101-43.2022.8.08.0042, Relator: Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, julgado pela Quarta Câmara Cível em 20.03.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO. (...)
Este egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que “A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Entendimento do c. STJ e deste e. TJES.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5003543-25.2022.8.08.0011)
. 4 - O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é condizente com os parâmetros aplicados por este Tribunal em hipóteses análogas às dos presentes autos. 5 - Recurso provido. (Apelação Cível n.º 5000265-10.2022.8.08.0013, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 18.03.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE EFETIVO CONTRADITÓRIO. PERÍCIA UNILATERAL. DÉBITO AFASTADO. CORTE DE ENERGIA IRREGULAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. (...)
A suspensão ilegal de serviço essencial acarreta danos morais in re ipsa. V – A indenização deve ser arbitrada em valor suficiente a repreender o ofensor e reparar o dano sofrido pelo ofendido sem, contudo, importar em enriquecimento ilícito deste último
. VI – Preliminar rejeitada, recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 5001417-19.2021.8.08.0049, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, julgado pela Quarta Câmara Cível em 08.03.2024). (Sem grifo no original).

A quantia fixada pelo MM. Juiz
a quo
a título de indenização por danos morais (R$ 7.000,00), ao contrário do que defende a Apelante, não pode ser considerada excessiva, haja vista estar em consonância com os julgados de casos correlatos, conforme julgados ora citados; o último aresto, aliás (n.º
5001417-19.2021.8.08.0049
), a indenização também foi fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Impende ressaltar, por fim, que a nulidade do procedimento realizado pela Apelante nos autos também nulifica o termo de confissão de dívida firmado pela Apelada, além de justificar a manutenção do montante fixado a título de dano moral, uma vez que a Apelada apenas assinou a confissão para possibilitar a retomada do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora.

Assim, dada a irregularidade do procedimento adotado pela Apelante e a inexistência de provas de fraude no medidor de energia elétrica da Apelada (porque não houve requerimento, por exemplo, de produção de provas), a manutenção da Sentença é medida que se impõe.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso.